Tribunal: STF
Processo: HC 188459
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito de concessão de prisão Domiciliar. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 580.338, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado por infração ao art. 155, § 4º, I e IV, c/c. o art. 14, II, do Código Penal, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 580.338). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que, uma vez fixado regime semiaberto para o paciente, e considerando que o crime cometido por ele se deu sem violência ou grave ameaça, “deverá ser analisada a possibilidade de aplicação regime domiciliar e/ou progressão antecipada de pena”, nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ. 
    5. Prossegue a impetração para ressaltar que o paciente “apresenta quadro de asma bronquial crônica [...], de modo que apresenta morbidade que o coloca no grupo de risco da covid-19”.
    6. A defesa requer “seja estabelecido o regime de prisão domiciliar, possibilitando a expedição de guia de recolhimento e formação do processo de execução, para que então seja analisada a progressão de regime”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Isso porque, ao denegar o habeas corpus lá impetrado, a Corte estadual assentou “não [haver] provas de que o paciente esteja acometido de qualquer enfermidade que justifique seu enquadramento como sendo do grupo de risco, tampouco ausência de equipe médica ou local para isolamento na unidade onde cumpre pena”. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator